Tribunal: TJSP
Processo: 1011722-28.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA de quitação de 50% de saldo devedor de financiamento de imóvel, COM PEDIDO CUMULADO DE devolução de valores. pedido lastreado em negativa de cobertura securitária. SENTENÇA DE parcial PROCEDÊNCIA. DECISÃO mantida, à luz dos elementos dos autos. CONTROVÉRSIA INSTAURADA A RESPEITO DE INTERPRETAÇÃO DE coberturas do seguro. INCIDÊNCIA DO ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ART.

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA DECLARATÓRIA de quitação de 50% de saldo devedor de financiamento de imóvel, COM PEDIDO CUMULADO DE devolução de valores. pedido lastreado em negativa de cobertura securitária. SENTENÇA DE parcial PROCEDÊNCIA. DECISÃO mantida, à luz dos elementos dos autos. CONTROVÉRSIA INSTAURADA A RESPEITO DE INTERPRETAÇÃO DE coberturas do seguro. INCIDÊNCIA DO ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 47 DA LEI 8.078/90. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER FAVORÁVEL AOs ADERENTEs E CONSUMIDORes. RECURSO desPROVIDO.